Tribunal: STF
Processo: ARE 1564995
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA E DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA: REEXAME DE PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para reajustar a dosimetria, “em 9 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado” (fl. 14, e-doc. 95), em decisão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JULGAMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO REJEIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.



    I – A insurgência recursal relativamente à nulidade do julgamento em face de defeito na quesitação, não pode ser conhecida, tendo em vista que a questão já foi apreciada por este Sodalício por ocasião da interposição de recurso apelatório pelo apelante, o qual ensejou a submissão do ora recorrente a novo julgamento, não sendo permitida segunda apelação sob o mesmo fundamento, a teor do disposto no art. 593, § 3º, parte final, do Código de Processo Penal.



    II – Pedido de exibição às partes na sessão do Júri de objetos apreendidos na fase policial indeferido pela autoridade julgadora, por entender desnecessária a intervenção deles no julgamento da causa. Justificou o douto sentenciante que aludidos objetos em nada iam influenciar na apuração da verdade substancial, não reconhecendo nenhum prejuízo à parte que justificasse a declaração de nulidade. 



    III – O apelante insiste no afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, as quais foram indubitavelmente reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Além disso, dada matéria já foi objeto de insurgência da primeira apelação interposta pelo acusado, quando alegou que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, inclusive quanto às qualificadoras (fls. 2.686/2.720), não sendo permitida a interposição de segundo apelo pelo mesmo motivo, nos termos do que dispõe o art. 593, § 3º, do CPP.



    IV – Diante do refazimento da dosimetria da pena, considerando a presença de circunstâncias judiciais em desfavor do réu a justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, a saber, a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, e ainda considerando o fato público e notório consistente na rixa entre as famílias Ferraz e Novaes, que fez valorar em favor do réu a circunstância da comportamento da vítima, modifico a pena-base aplicada ao réu, reduzindo-a para 15 anos e 6 meses de reclusão. 



    V – Restando demonstrada o quão próxima foi a conduta do acusado do resultado morte, é de se manter a fração redutora da pena, pela tentativa, no patamar mínimo de 1/3, restando a pena definitiva em 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo a sentença condenatória nos demais termos. 



    VI – Recurso a que se dá parcial provimento” (fls. 1-2, 
e-doc. 95).



    A Terceira Câmara Criminal acolheu os embargos declaração opostos pela defesa e os rejeitou, concluindo que a preliminar de nulidade, “sob o argumento de violação pelo magistrado de primeiro grau ao art. 483, § 4º, do CPP, sendo questão que poderia ter sido apreciada por ocasião do julgamento da segunda apelação pela Terceira Câmara Criminal, por não estar abarcada pela redação do § 3º, do inciso III, do art. 593, do CPP, outra decisão não seria senão a de rejeição pela ocorrência da preclusão, nos termos do voto condutor da Primeira Câmara Criminal, ao julgar a primeira apelação” (fl. 5, e-doc. 102).



    2. No recurso extraordinário, o agravante afirmou ter a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia contrariado as als. a e c do inc. XXXVIII e o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 106).



    Argumentou que “o acórdão recorrido chancelou ofensa à soberania dos veredictos e competência do júri, assegurada pelo art. 5º XXXVIII , 'c', da CF , pois não reconheceu a nulidade absoluta do julgamento do Tribunal do Júri, configurada pela não inclusão, na quesitação, de quesito obrigatório e essencial referente à tese de desclassificação trabalhada pela defesa técnica no Plenário, que, se reconhecida, afastaria a competência do próprio Tribunal do Júri” (fl. 6, 
e-doc. 106).



    Asseverou que, “embora a defesa tenha suscitado, a título de tese subsidiária, a desclassificação do crime, o Exmo. Juiz presidente da sessão, na formulação da quesitação que seria apresentada aos jurados, não incluiu quesito específico referente à tese desclassificatória” (fl. 7, e-doc. 106).



    Sustentou que “a matéria não precluiu que o Tribunal a quo, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação criminal, deu-lhes provimento justamente para conhecer da questão. Se a questão houvesse precluído, conforme sustentou o Tribunal a quo a decisão deveria ter sido pelo não conhecimento da matéria, por óbvio” (fl. 13, e-doc. 106).



    Acentuou que “o fato de os objetos reclamados terem sido submetidos à perícia (cujos laudos se encontram nos autos) não tem o condão de tornar desnecessária a possibilidade, a critério da defesa ou da acusação, da exibição dos próprios objetos em plenário, pois, evidentemente, o laudo apenas traz informações de natureza técnica a respeito do objeto” (fl. 20, e-doc. 106).



    Salientou que “são inválidos os argumentos referentes à ‘quantidade de disparos desferidos na vítima, em local repleto de outras pessoas’ e ‘modus operandi da empreitada delitiva’. Em primeiro lugar, porque tais circunstâncias já foram utilizadas para caracterizar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, do CP). Mas, ainda que não tivessem sido, se relevam genéricas e abstratas, não se prestando a justificar aumento de pena, segundo a jurisprudência pátria” (fl. 23, e-doc. 106).



    Realçou que “o recorrente foi condenado por homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de modo que os argumentos lançados a título da circunstância dos crimes já foram considerados na caracterização da qualificadora, não, podendo, por óbvio, serem utilizados novamente, sob pena de bis in idem” (fl. 26, e-doc. 106).



    Ponderou que “está ausente a fundamentação idônea (não podendo ser considerada a motivação do acórdão, por representa[r] reformatio in pejus), devendo, assim, ser reformada a decisão para aplicação [d]a minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois) terços, ou, subsidiariamente, anular a sentença nesse aspecto, para que outra seja proferida” (fl. 29, e-doc. 106).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Por todo o exposto, requer-se o provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido, para fins de: 



    a) reconhecer a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, ofensa à soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º XXXVIII, 'c', da CF, ante a não inclusão de quesito obrigatório; 



    b) reconhecer a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, ofensa à plenitude da defesa (art. 5º XXXVIII, 'a', da CF), ante a não disponibilização para exibição e/ou utilização em plenário de objetos constantes dos autos; 



    c) a redução da pena-base para o mínimo legal, ante a ocorrência de reformatio in pejus e inidoneidade dos argumentos utilizados para afastar a pena base do mínimo, em respeito ao princípio da individualização da pena (Art. 5º, XLVI, da CF);



    d) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do CP em seu patamar máximo, ante a ausência de fundamentação idônea para a adoção do quantum mínimo, em respeito ao princípio da individualização da pena (Art. 5º, XLVI, da CF); 



    e) a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'a', do CP e art. 66 do CP, para reduzir a pena final do recorrente, em respeito ao princípio da individualização da pena (Art. 5º, XLVI, da CF)” (fls. 31-32, e-doc. 106).



    3. A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco inadmitiu o recurso extraordinário por incidência da Súmula n. 282, ausência de demonstração de repercussão geral e ofensa reflexa à Constituição da República (e-doc. 114).



    4. No agravo, o agravante reitera que “a questão da ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, foi devidamente agitada na apelação criminal e, por conseguinte, enfrentada pelo Tribunal a quo no julgamento [da] apelação, tendo a matéria, assim, sido prequestionada” (fl. 4, e-doc. 117).



    Alega que “o recurso extraordinário aviado pela defesa conta, sim, com um tópico destinado exclusivamente à demonstração de que as questões ali agitadas possuem repercussão geral (Tópico 3. Repercussão Geral)” (fl. 7, e-doc. 117).



    Pede “o recebimento do presente agravo, determinando-se a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja processado e, ao final, julgado, dando-lhe provimento para fins de se admitir, conhecer e julgar o recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 117).



    O Ministério Público de Pernambuco apresenta contrarrazões, pedindo não provimento do recurso extraordinário com agravo 
(e-doc. 119).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento do descumprimento, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, das als. a e c do inc. XXXVIII e do inc. XLVI ambos do art. 5º da Constituição da República, para reconhecer as nulidades processuais alegadas e determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, e, subsidiariamente, redimensionar a dosimetria aplicada pelo Tribunal estadual. 



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão questionada de ofensa reflexa à Constituição da República. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado, o qual, portanto, subsiste.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão impugnada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    9. Consta do processo ter sido o agravante condenado pelo juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da Capital/PE à pena de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal 
(e-doc. 65).



    10. Em 28.10.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0003234-66.2005.8.17.0001, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena em “9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo a sentença condenatória nos demais termos” (fl. 2, e-doc. 95). O Tribunal estadual rejeitou as alegações de nulidades processuais que teriam ocorrido, nestes termos:



    “PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. OFENSA AO ART. 483, § 4º, DO CPP, AO ART. 5º, XXXVIII E LIV, DA CF E À SÚMULA 156 DO STF. 



    A defesa recorrente argui que o julgamento resta maculado por vicio substancial, sustentando que, não obstante a defesa técnica tenha explorado no Plenário do Júri a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP), aludida tese não foi objeto de quesitação destinada ao Conselho de Sentença, o que infringe o disposto no art. 483, § 4º, do CPP, de forma a caracterizar nulidade absoluta, nos termos da Súmula 156, do STF.



    Verifico, de logo, que a presente insurgência recursal relativamente a dito argumento, qual seja, nulidade em face de defeito na quesitação, não pode ser conhecida, tendo em vista que a questão já foi apreciada por este Sodalício (acórdão de fl. 2.813) por ocasião da interposição de recurso apelatório pelo apelante (razões recursais, 
fls. 2.686 a 2.691), o qual ensejou a submissão do ora recorrente a novo julgamento, não sendo permitida segunda apelação sob o mesmo fundamento, a teor do disposto no art. 593, § 3º, parte final, do Código de Processo Penal. (...)



    Isto posto, não conheço do recurso de apelação ora interposto relativamente a dita questão arguida em preliminar. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA. CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LIV, LV E XXXVIII, 'A', DA CF – HIPÓTESE DO ART. 593, III, 'A', DO CPP.



    Em segunda preliminar de nulidade do julgamento, o apelante sustenta a existência de grave cerceamento à plenitude de defesa e ofensa à garantia constitucional do contraditório, porque foi sonegado à defesa do apelante a possibilidade de exibição e exploração, em plenário, de objetos constantes dos autos desde a fase policial. (...)



    Observe-se, portanto, que acertada foi a decisão do julgador baseada no fato de os objetos elencados pela defesa já terem sido periciados, com a juntada dos respectivos laudos técnicos ao presente feito, entendendo desnecessária, portanto, a intervenção deles no julgamento da causa.



    Nesse sentido é a redação do art. 497, X, do Código de Processo Penal, que dispõe de várias atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, a qual está a de determinar medidas com o fim de suprir faltas que prejudiquem o esclarecimento da verdade, que, no presente caso, no entender da autoridade julgadora, tais objetos em nada iam influenciar na apuração da verdade substancial, não reconhecendo nenhum prejuízo à parte que justificasse a declaração de nulidade, tudo isso com fulcro no disposto nos arts. 563 e 566, do CPP. 



    Isto posto, rejeito a presente preliminar” (fls. 3-7, e-doc. 95). 



    Nos Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 0509393-2, em 27.10.2021, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco acolheu os embargos de declaração opostos para afastar a contradição na preliminar de nulidade arguida “por ofensa ao art. 483, § 4º, do CPP” (fl. 12, e-doc. 102). Confiram-se trechos do voto condutor:



    “Muito embora a preliminar aborde vício formal sob o argumento de violação pelo magistrado de primeiro grau ao art. 483, 
§ 4º, do CPP, sendo questão que poderia ter sido apreciada por ocasião do julgamento da segunda apelação pela Terceira Câmara Criminal, por não estar abarcada pela redação do § 3º, do inciso III, do art. 593, do CPP, outra decisão não seria senão a de rejeição pela ocorrência da preclusão, nos termos do voto condutor da Primeira Câmara Criminal, ao julgar a primeira apelação, como já explicitado acima. 



    Ao ser feita a leitura dos quesitos na sessão do Júri, a defesa do sentenciado interveio reclamando a inclusão de quesitação, ocasião em que o douto juiz de primeiro grau indeferiu, tendo sido realizado o julgamento pelo Conselho de Sentença, sem mais contestação por parte da defesa. Vê-se, portanto, que o juiz presidente enfrentou a matéria objeto da preliminar arguida pela defesa embargante. 



    Vale a transcrição do que ficou registrado em ata da sessão do júri (fls. 3.261/3.262): 



    ‘(...) A seguir, o MM juiz leu os quesitos formulados e explicou a significação de cada um deles. PELA ORDEM: a defesa protesta em razão da não inclusão do quesito atinente à desclassificação para lesão corporal culposa, ou pela imprudência ou na modalidade da culpa consciente, em razão da inexistência de animus necandi, após o segundo quesito, já que sustentou esta tese em plenário e o art. 483. § 4º, do CPP assim preceitua. Pelo MM JUIZ, verifica que a postulação da defesa vai de encontro com os suas teses principais de legítima defesa própria ou putativa, já que operando a desclassificação inibi as teses principais da defesa. Nada mais lendo sido reclamado ou requerido por quaisquer dos presentes. Comunicou então o(a) MM Juiz(a) que iria recolher-se à sala secreta das deliberações, para onde se dirigiu acompanhado do Conselho de Sentença, comigo o Analista Judiciário, o Promotor de Justiça, os Advogados constituídos pelos acusados e os Oficiais de Justiça. Ai, em escrutínio secreto, com a observância dos artigos 485, 486 e 487 do Código de Processo Penal, procedeu-se à votação do questionário proposto, tendo sido lido e devidamente assinado o respectivo termo e, em seguida, foi lavrada a sentença. Voltando todos à Sala Pública, e na presença de todos, o MM Juiz leu a sentença pela qual o acusado CARLOS CÉSAR FLORENTINO NOVAES foi CONDENADO por tentativa de homicídio duplamente qualificado à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, tendo em vista a decisão do Conselho de Sentença. Inconformada com a decisão, a defesa recorre com o fundamento no art. 593, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, requerendo a apresentação das razões recursais na Segunda Instância nos termos do art. 600, § 4º do CPP (...).’



    Apelando pela primeira vez, contra a decisão dos jurados. a defesa do condenado mais urna vez arguiu a matéria referente ao vicio formal, em preliminar, tendo o órgão colegiado desse egrégio tribunal, analisando o pedido, rejeitado a preliminar pela ocorrência da preclusão da matéria, de acordo com o que aconteceu e foi registrado em ata de julgamento acima transcrita. 



    Isso porque o magistrado presidente da sessão não acolheu o pedido da defesa para incluir quesito que entendeu contrariar as teses principais de defesa, mormente quando o próprio réu, em sede de autodefesa, apresentou a tese da legitima defesa, admitindo os fatos, porém, na base da aludida excludente da ilicitude, tanto que o douto julgador reduziu a sua pena em face do reconhecimento da atenuante da confissão. 



    Em sendo assim, diante da incompatibilidade das teses apresentadas pela defesa, a autoridade julgadora indeferiu de plano o pedido da defesa, nada mais sendo impugnado. 



    Diante do exposto. por um lado, tem razão o embargante quando diz enxergar contradição no acórdão de fls. 3399/3396-v contra o qual se insurgiu, razão pela qual me fez enfrentar, nessa oportunidade, a matéria objeto da primeira preliminar por ele arguida em segunda apelação, nos termos acima dispostos. 



    Todavia, em que pese o enfrentamento da preliminar, não assiste razão ao embargante em ver anulado o julgamento, pela ocorrência da preclusão da matéria, não havendo mais o que questionar acerca da decisão do juiz singular que entendeu ser incomportável a inclusão de quesitação a pedido da defesa, quando os quesitos formulados com base nas teses principais sustentadas pelo réu, permitiram aos jurados plena ciência das circunstâncias e condutas imputadas naquela ocasião ao acusado. A matéria objeto da preliminar, portanto. restou superada quando foi enfrentada pelo magistrado em plenário. (...)



    Em sendo assim, conhecendo da primeira preliminar de nulidade em face de defeito na quesitação, arguida pela defesa na apelação ora embargada, é de se rejeitá-la pelos argumentos acima explicitados” (fls. 5-8, e-doc. 102).



    11. Na sessão virtual de 12.6.2025 a 18.6.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo somente para “afastar a valoração negativa dos vetores judiciais da conduta social e da personalidade, redimensionando a pena privativa de liberdade de recorrente nos termos da presente decisão” (fl. 12, e-doc. 167). Quanto às alegações de nulidade, a Sexta Turma manteve a decisão do Tribunal estadual, que havia rejeitado as alegações de nulidades processuais na sessão do Tribunal do Júri, sob esses fundamentos:



    “Razão não assiste ao recorrente.



    O acórdão recorrido destacou que o Magistrado Presidente da sessão rejeitou o pedido da defesa para incluir o quesito desclassificatório por tê-lo considerado contrário às principais teses, notadamente a de legítima defesa. Por conseguinte, diante da apontada incompatibilidade, a autoridade julgadora indeferiu imediatamente o pedido da defesa, sem que houvesse mais impugnações.



    Dessa forma, o Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, houve por reconhecer a preclusão quanto à possibilidade de alegar eventual nulidade do julgamento pela ausência do quesito relacionado à tese de desclassificação. (...)



    Ainda que assim não fosse, reforça-se que o Tribunal de Justiça registrou que os quesitos formulados com base nas principais teses sustentadas pelo réu permitiram aos jurados pleno conhecimento das circunstâncias e condutas imputadas ao acusado naquela ocasião, havendo o reconhecimento da tentativa de homicídio, o que prejudica a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal culposa, não sendo necessário um quesito específico sobre essa tese.



    A propósito: AgRg no HC n. 440.055/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 18/5/2020.



    Quanto à remanescente tese de nulidade, acerca da não disponibilização de objetos constantes dos autos para serem utilizados em plenário, a Corte pernambucana asseverou que acertada foi a decisão do julgador baseada no fato de os objetos elencados pela defesa já terem sido periciados, com a juntada dos respectivos laudos técnicos ao presente feito, entendendo desnecessária, portanto, a intervenção deles no julgamento da causa. [...] Nesse sentido é a redação do 
art. 497, X, do Código de Processo Penal, que dispõe de várias atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, a qual está a de determinar medidas com o fim de suprir faltas que prejudiquem o esclarecimento da verdade, que, no presente caso, no entender da autoridade julgadora, tais objetos em nada iam influenciar na apuração da verdade substancial, não reconhecendo nenhum prejuízo à parte que justificasse a declaração de nulidade, tudo isso com fulcro no disposto nos arts. 563 e 566, do CPP (fls. 3.620/3. 621 – grifo nosso).



    Com efeito, havendo motivação idônea para o indeferimento da diligência, uma vez que pode o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal). Reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, demandaria o necessário revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita (RHC n. 166.122/SE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/10/2022). (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 16/2/2023).



    Não diviso a presença de cerceamento de defesa, porquanto as razões colacionadas para o indeferimento da disponibilização dos objetos são concretas o suficiente para afastar o reconhecimento de qualquer indício de nulidade ou de constrangimento ilegal” (fls. 7-8, e-doc. 167).



    12. A apreciação do pleito recursal sobre a alegação de nulidade por ausência de inclusão de quesito sobre uma das teses da defesa exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 482 do Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO. TESE APRESENTADA NA TRÉPLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.400.845-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal.  Tribunal do Júri.  Quesitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 
nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.277.298-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    13. Também não prospera a insurgência do agravante de contrariedade à plenitude de defesa em decorrência do indeferimento de exibição de objetos apreendidos na fase policial na sessão plenária do Tribunal do Júri. Ficou assentado no acórdão recorrido:



    “Observe-se, portanto, que acertada foi a decisão do julgador baseada no fato de os objetos elencados pela defesa já terem sido periciados, com a juntada dos respectivos laudos técnicos ao presente feito, entendendo desnecessária, portanto, a intervenção deles no julgamento da causa.



    Nesse sentido é a redação do art. 497, X, do Código de Processo Penal, que dispõe de várias atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, a qual está a de determinar medidas com o fim de suprir faltas que prejudiquem o esclarecimento da verdade, que, no presente caso, no entender da autoridade julgadora, tais objetos em nada iam influenciar na apuração da verdade substancial, não reconhecendo nenhum prejuízo à parte que justificasse a declaração de nulidade, tudo isso com fulcro no disposto nos arts. 563 e 566, do CPP” 
(fls. 6-7, e-doc. 95).



    Para rever essa orientação, seria necessária prévia análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 807.745, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PLENITUDE DA DEFESA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, D